Tribunal: TJMT
Processo: 1002060-85.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002060-85.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0001-76 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), MARIANA APARECIDA DA SILVA - CPF: 744.256.251-53 (APELADO), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TELAS SISTÊMICAS – DOCUMENTOS UNILATERAIS - SERASA LIMPA NOME - DÍVIDA PRESCRITA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPOSSIBILIDADE – INDENIZAÇÃO EXTIRPADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I - A juntada de cópias de telas sistêmicas e faturas mensais, produzidas unilateralmente sem qualquer outro elemento de prova não é suficiente para sustentar o alegado pela defesa.

II - O mero registro no “Serasa Limpa Nome” não traduz inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, nem enseja indenização por danos morais. O fato de o débito estar prescrito, por si só, não impede a inclusão do nome do devedor na plataforma "Serasa Limpa Nome", porquanto a quitação da dívida pode ocorrer por outras vias.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1002060-85.2021.8.11.0041 interposto por EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES S.A contra sentença proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C REPARAÇÃO CIVIL POR DANO MORAL” onde litiga com MARIANA APARECIDA DA SILVA perante a 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 123334057 o magistrado aquo julgou procedentes os pedidos iniciais, para determinar que a parte Requerida se abstenha de realizar a cobrança do débito objeto da demanda e proceda com imediata exclusão do nome e CPF da Autora dos órgãos restritivos de crédito, bem como declarar a inexistência do débito no valor de R$ 148,30 (cento e quarenta e oito reais e trinta centavos); condenou a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Sumula 54/ STJ); condenou ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, e honorários advocatícios da parte adversa fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 123334066 existência do débito e vínculo contratual entre as partes, eis que o contrato foi solicitado à requerida via canal de atendimentos de televendas, oportunidade na qual a requerida, agindo norteada pelo princípio basilar das relações de consumo, qual seja, o da boa-fé, realizou a contratação;

Alega ausência de negativação, eis que resta claramente demonstrado pelas telas sistêmicas apresentadas que inexistem negativações no Nome/CPF da parte autora junto aos órgãos de proteção ao crédito SCPC e/ou Serasa, pela empresa requerida. Neste momento, importante conceituar sobre o que de fato é a plataforma SERASA LIMPA NOME e a diferença entre ela e a dívida negativada. A plataforma SERASA LIMPA NOME é um meio de negociação de contas atrasadas e não pagas, e em que o consumidor se cadastra, podendo, posteriormente, realizar acordo para quitação. O registro na plataforma do SERASA LIMPA NOME não implica em inclusão automática no rol de inadimplentes, tampouco visibilidade a terceiro;

Afirma que no CPF da parte recorrida há os seguintes débitos: dívidas vencidas, no valor de R$ 1.115,35 (hum mil, cento e quinze reais e trinta e cinco centavos). Entretanto, a parte recorrida alega que o débito está prescrito, pois já passaram-se 5 anos desde o vencimento, e não seria possível a cobrança por parte da recorrente, ocorre que, tal alegação não merece ser acolhida, pois conforme previsão legal, embora a dívida tenha ultrapassado esse lapso temporal, a prescrição nada mais é, que a perda do direito de judicialmente ser cobrado o referido débito, não devendo, portanto, ser declarado inexistente, o que se pretende com a presente demanda é a declaração da prescrição por sentença judicial;

Sustenta que decorrido o prazo prescricional, cessa para o credor essa prerrogativa de exigir o pagamento da dívida de forma judicial. No entanto, nada impede que seja feita de maneira extrajudicial, é que ocorre no presente caso, requer-se, portanto, que seja julgado improcedente o pedido da declaração de inexistência do débito, bem como a improcedência da declaração da prescrição, vez que essa é incontestável. Diante do exposto, requer a reversão da sentença, julgar totalmente improcedente os pedidos da parte recorrida, em razão da ausência de ato ilícito cometido pela recorrente, bem como o exercício regular do direito em relação as cobranças dos valores de forma extrajudicial;

Requer o prequestionamento do artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, bem como, nos artigos 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944 do Código Civil; artigo 14, § 3o, inciso II, da Lei no 8.078/90.

Contrarrazões sob ID. 123334077.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO CIVIL POR DANO MORAL, proposta por MARIANA APARECIDA DA SILVA, doravante denominada recorrida, em face de EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA., doravante denominada recorrente, por falha na prestação do serviço em cobrança de débito por contrato inexistente.

Narrou a parte autora/recorrida que foi surpreendida com a existência de uma dívida atrelada a seu CPF, por débito de origem junto a Ré. Acervou que desconhece qualquer transação realizada com a requerida, uma vez que jamais contratou qualquer serviço de TV por assinatura habilitado em sua residência. Ademais, em consulta ao site do Acordo Certo, se deparou com a cobrança de 03 (três) supostas dívidas, (R$ 35,25; R$ 64,90 e R$ 48,15), perfazendo um valor total (R$ 148,30), com vencimento no mês de novembro e dezembro do ano de 2013 e janeiro do ano de 2014 respectivamente, contudo alega a Autora nunca ter solicitado ou autorizado a terceiros que o fizessem em seu nome serviço de TV por assinatura.

O juiz aquo julgou a ação procedente para determinar que a parte Requerida se abstenha de realizar a cobrança do débito objeto da demanda e proceda com imediata exclusão do nome e CPF da Autora dos órgãos restritivos de crédito, bem como declarar a inexistência do débito no valor de R$ 148,30 (cento e quarenta e oito reais e trinta centavos); condenou a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); condenou ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, e honorários advocatícios da parte adversa fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

A tese recursal funda-se na existência de relação e dívida entre as partes, bem como ausência de negativação, vez que o sistema SERASA LIMPA NOME é um meio de negociação de contas atrasadas e não pagas, e em que o consumidor se cadastra, podendo, posteriormente, realizar acordo para quitação. O registro na plataforma do SERASA LIMPA NOME não implica em inclusão automática no rol de inadimplentes, tampouco visibilidade a terceiro.

O cerne da questão consiste em verificar se existe falha na prestação de serviço e se dessa falha decorre obrigação de indenizar.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, adota a responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 12 e 14.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessário que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica.

É imprescindível neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento decorrente da relação travada entre os litigantes.

Revisitando o arcabouço probatório, verifico que os documentos apresentados pela recorrente/reclamado com o fito de demonstrar a alegada relação jurídica e débito entre os litigantes não coadunam com a legitimidade do negócio impugnado pela parte recorrida/autora.

A parte Ré, ora Recorrente, trouxe apenas telas sistêmicas que não demonstram a existência do contrato, deixando de comprovar suas alegações, que são imprescindíveis para a legalidade da negativação. Logo, uma vez que a parte ré/recorrente não trouxe elemento de prova legitima que valide a inadimplência apontada, não está demonstrada a exigibilidade das dívidas evidenciadas.

As telas sistêmicas consistem em documentos unilaterais produzidos pela Apelante que desacompanhadas de qualquer outro elemento de prova não é suficiente para sustentar o alegado em sua defesa.

A jurisprudência deste sodalício corrobora:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TELAS SISTÊMICAS - DOCUMENTOS UNILATERAIS - DANO MORAL – CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. A juntada de cópias de telas sistêmicas e faturas mensais, produzidas unilateralmente sem qualquer outro elemento de prova não é suficiente para sustentar o alegado pela defesa.” (TJ-MT 10019412020188110045 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 28/09/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2021)

Destarte, as telas sistêmicas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor, motivo pelo qual não merece censura a sentença nesta senda.

Quanto ao pedido de reconhecimento do dano moral, em decorrência de registro de dívida prescrita na plataforma “SERASA LIMPA NOME” razão não assiste à autora/recorrida.

No caso presente, diferentemente do que ocorre com a existência de negativação indevida, não se configura o dano moral in re ipsa.

A inclusão do débito foi realizada no cadastro do "Serasa Limpa Nome", o qual não significa necessariamente que o nome do devedor foi negativado em razão daquela dívida. Logo, não se poderia falar na existência de uma negativação indevida, e, portanto, de dano moral por esse motivo.

Ainda, não ficou comprovada a recusa, por parte de instituições financeiras e de estabelecimentos comerciais, da disponibilização de crediário ou de cartões de crédito à autora.

Tal circunstância é suficiente para afastar a pretensão de indenização por suposta redução indevida do credit score.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos , entendeu pelo “Acolhimento da alegação de inocorrência de dano moral 'in re ipsa'”, concluindo que, “para a caracterização de um dano extrapatrimonial, há necessidade de comprovação de uma efetiva recusa de crédito, com base em uma nota de crédito baixa por ter sido fundada em dados incorretos ou desatualizados” (REsp 1419697/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/11/2014, DJe 17/11/2014).

A respeito da ocorrência de dano moral em relação a informações contidas no serviço denominado “Serasa Limpa Nome”, já se manifestou diversas vezes a jurisprudência:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Sentença de parcial procedência Irresignação recursal do autor, com o escopo de obter o pedido indenizatório Inclusão do nome do autor na plataforma Serasa Limpa Nome, que não configura apontamento em órgão de proteção ao crédito Ausência de dano moral in re ipsa, à luz da jurisprudência do E. TJSP Mero dissabor Recurso desprovido, com majoração da verba honorária, observada a gratuidade processual.” (TJSP; Apelação Cível 1000263-64.2020.8.26.0438; Relator (a): Marco Fábio Morsello ; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Penápolis - 3a Vara; Data do Julgamento: 09/12/2020; Data de Registro: 09/12/2020)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. SERASA LIMPA NOME. DÍVIDA PRESCRITA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Serasa Limpa Nome é uma plataforma de negociação de dívidas e não se confunde com a inscrição no cadastro de inadimplentes [1]. 2. O mero registro no Serasa Limpa Nome não traduz inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, nem enseja indenização por danos morais. 3. O fato de o débito estar prescrito, por si só, não impede a inclusão do nome do devedor na plataforma "Serasa Limpa Nome", porquanto a quitação da dívida pode ocorrer por outras vias. 4. Apelação conhecida e não provida. Unânime. [1] Acórdão 1359919, 07027338320208070014, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no PJe: 6/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.” (TJ-DF 07086874320208070004 DF 0708687-43.2020.8.07.0004, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 27/10/2021, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/11/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No Serasa Limpa Nome você também pode negociar dívidas em atraso que não estão e/ou serão registradas no cadastro de inadimplentes da Serasa Experian. Ao ingressar no Serasa Limpa Nome não significa, necessariamente, que a sua dívida esteja ou será negativada. Você pode consultar a situação da sua dívida em nossa plataforma e tirar dúvidas diretamente com a empresa credora. Dívidas vencidas há mais de 5 anos não são incluídas no Cadastro de Inadimplentes.

Assim, diferentemente do cadastro de inadimplentes do Serasa Experian, o Serasa Limpa Nome é uma ferramenta disponibilizada ao consumidor para consultar dívidas e negociar o seu pagamento com os respectivos credores, não se tratando de cadastro de consulta pública.

Em que pesem as alegações da parte autora, inexistindo a negativação do nome do consumidor e tampouco comprovação segura de cobrança abusiva, não se pode presumir que a cobrança tenha afetado sua esfera moral, de forma a ensejar a indenização pleiteada. Assim conclui-se que se houve algum percalço, o mesmo enquadra-se em mero aborrecimento do cotidiano, não ensejando a indenização moral conforme pleiteada.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para extirpar os danos morais, por estes e por seus próprios fundamentos.

Decaindo o autor/recorrido de metade dos pedidos, fixam-se pro rata os honorários advocatícios, mantendo o importe arbitrado em instância primeva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022